Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-14.2006.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000025-14.2006.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA BUENO, ERTZON FRASSON FILHO, JOSE LUIZ ZACHE, MAFLOL MADEIREIRA FLORESTA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. REQUERIMENTOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, c/c art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. O ente fazendário sustenta a ausência dos pressupostos para a decretação da prescrição intercorrente, alegando inobservância dos marcos temporais previstos na Lei de Execução Fiscal, inexistência de inércia apta a justificar a extinção do feito, pendência de apreciação de requerimentos destinados ao prosseguimento da execução e ausência de intimação prévia para manifestação acerca da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se foram observados os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal; e (ii) verificar se a existência de requerimentos pendentes de apreciação e a ausência de adequada análise dos marcos temporais previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 impedem a extinção do processo por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais deve observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566 dos recursos repetitivos), exigindo a delimitação precisa dos marcos temporais da suspensão, do arquivamento e da fluência do prazo prescricional.

4. Embora a suspensão e o arquivamento provisório possam ocorrer independentemente de pronunciamento judicial expresso, a decretação da prescrição intercorrente demanda fundamentação adequada quanto à contagem dos prazos legais e observância das garantias processuais asseguradas à Fazenda Pública.

5. No caso concreto, verificou-se a existência de requerimentos formulados pelo exequente visando ao prosseguimento da execução, inclusive pedidos de inclusão de corresponsáveis no polo passivo, pesquisas patrimoniais e diligências constritivas, os quais não foram integralmente apreciados antes da prolação da sentença extintiva.

6. A ausência de análise desses requerimentos e a falta de enfrentamento de sua repercussão sobre a dinâmica processual impedem a conclusão segura acerca da efetiva ocorrência da prescrição intercorrente, configurando error in procedendo apto a ensejar a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com apreciação dos requerimentos formulados pelo exequente e observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância integral do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e a delimitação precisa dos marcos temporais da contagem prescricional. 2. A existência de requerimentos pendentes de apreciação e a ausência de análise de sua repercussão processual configuram error in procedendo e impedem a decretação válida da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 924, V, e 932, V, “a”; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566); TRF-4, AC nº 5003365-67.2016.4.04.7016, Rel. Des. Federal Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, 2ª Turma, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Maflol Madeireira Floresta Ltda. e outros.

Sobreveio sentença (ID Num. 29059114), reconhecendo a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo, nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, evidencia-se claramente que a situação adapta-se perfeitamente ao dispositivo legal supracitado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente, e o faço nos termos do artigo 487, II e 924, V do novo Código de Processo Civil e artigo 174, do Código Tributário Nacional, c.c. artigo 40, parágrafo 4º, da Lei 6830/80.”

Irresignado, o Estado do Pará sustenta (Id 29059115), em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que não houve adequada observância dos marcos temporais previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, bem como que inexistiu inércia da Fazenda Pública apta a justificar a extinção do feito. Aduz, ainda, que houve requerimentos pendentes de apreciação pelo Juízo de origem e ausência de intimação pessoal do ente fazendário para manifestação prévia acerca da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante dos autos (id 31678572).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, compete ao Relator julgar monocraticamente recurso quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566), que fixou as balizas para a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e para a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Inicialmente, cumpre registrar que o crédito tributário submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, cuja interrupção ocorre nas hipóteses legalmente previstas.

No caso dos autos, observa-se que a sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que o feito permaneceu paralisado por longo período sem localização dos executados ou de bens passíveis de constrição.

Todavia, examinando detidamente os autos, verifica-se que a decretação da prescrição intercorrente ocorreu sem a observância integral do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido de que a suspensão da execução e o arquivamento provisório independem de pronunciamento judicial expresso, também assentou que a decretação da prescrição intercorrente exige a correta delimitação dos marcos temporais previstos no art. 40 da LEF, bem como a observância das garantias processuais conferidas à Fazenda Pública.

No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, o STJ firmou a tese de que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, o magistrado deve delimitar precisamente os marcos legais utilizados na contagem do prazo prescricional, inclusive quanto ao período de suspensão da execução.

Além disso, a Corte Superior estabeleceu que a Fazenda Pública poderá alegar nulidade decorrente da ausência de intimação no procedimento do art. 40 da LEF quando demonstrar efetivo prejuízo processual.

No caso concreto, o prejuízo encontra-se evidenciado.

Isso porque os autos revelam que o ente fazendário formulou requerimentos destinados ao prosseguimento da execução, notadamente o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, a realização de pesquisas patrimoniais e diligências constritivas, providências que não foram integralmente apreciadas antes da prolação da sentença extintiva.

Verifica-se, ainda, que o Juízo de origem decretou a prescrição intercorrente sem enfrentar adequadamente a repercussão desses requerimentos na dinâmica processual, circunstância que impede a conclusão segura acerca da efetiva ocorrência da prescrição.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 configura
error in
procedendo, impondo a anulação da sentença para que o Juízo de origem proceda à adequada análise do feito.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEF. CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. 1. A prescrição intercorrente, nas execuções fiscais, é regulada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e se caracteriza pela inércia processual do credor por determinado período de tempo qualificada pela impossibilidade de satisfação do crédito tributário, porque não encontrados o devedor ou bens penhoráveis. 2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve-se observar os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos. 3. A prescrição intercorrente não se interrompe ou suspende pelo mero pedido de diligência, mas apenas pela efetiva constrição patrimonial do executado.

(TRF-4 - AC: 50033656720164047016 PR, Relator: EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a decretação da prescrição intercorrente exige a observância rigorosa do procedimento legal e adequada fundamentação quanto aos marcos temporais utilizados para sua configuração.

Dessa forma, constata-se que a sentença recorrida não observou integralmente os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se sua anulação para regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com apreciação dos requerimentos formulados pelo exequente e observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

É o voto.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), ____ de __________ de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026